Tribunal: TCU
Processo: 003.226/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.226/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Abigail Ferreira Nascente (XXX.341.001-XX); Adriana Karenina Noschang (XXX.322.301-XX); Andreah Kristina Noschang (XXX.322.061-XX); Eliane Fernandes Machado (XXX.614.441-XX); Ellen Rose Noschang (XXX.013.158-XX); Regina Maria de Oliveira Cezar (XXX.852.331-XX); Rosa Maria de Oliveira Nunes (XXX.801.601-XX); Tania do Nascimento Carvalho (XXX.781.941-XX); Vania Olguins do Nascimento Martins (XXX.008.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.